Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Lesão no tornozelo direito – Ausência de comprovação do infortúnio de trabalho narrado na inicial - Perícia Oficial, ademais, atestando pela presença de patologia degenerativa e constitucional, cujos exames não revelam sequelas de fratura ou trauma – Laudo pericial não contrariado por críticas de assistente técnico - Nexo causal não

Ementa:

Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Lesão no tornozelo direito – Ausência de comprovação do infortúnio de trabalho narrado na inicial - Perícia Oficial, ademais, atestando pela presença de patologia degenerativa e constitucional, cujos exames não revelam sequelas de fratura ou trauma – Laudo pericial não contrariado por críticas de assistente técnico - Nexo causal não estabelecido – Ônus da prova carreado ao obreiro - Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000907-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO APARECIDO DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor, mantendo a r. sentença de improcedência.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13.372
2
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053
Apelante: Roberto Aparecido de Paula
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.372
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico –
Lesão no tornozelo direito – Ausência de comprovação do
infortúnio de trabalho narrado na inicial - Perícia Oficial,
ademais, atestando pela presença de patologia degenerativa
e constitucional, cujos exames não revelam sequelas de
fratura ou trauma – Laudo pericial não contrariado por
críticas de assistente técnico - Nexo causal não estabelecido
– Ônus da prova carreado ao obreiro - Benefício
acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida
– Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 150/152, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Roberto Aparecido de Paula em face
do INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 157/163), requerendo a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que os elementos dos autos comprovam
que prestava serviços gerais perante o empregador e que, realizando atividade de
pedreiro, sofreu uma lesão no pé direito quando um bloco de cimento caiu sobre
aquele membro. Afirma que juntou relatório de atendimento médico em pronto
socorro que comprova a lesão que foi agravada com o tempo, acarretando
incapacidade conforme atestado nos autos. Aduz que a empregadora se recusou a
emitir CAT e foi obrigado a continuar trabalhando o que provocou a piora no seu
quadro de saúde, havendo indicação de procedimento cirúrgico para correção da
lesão. Entende que a qualidade de segurado, o nexo causal e a presença de
incapacidade laborativa são requisitos suficientes para a concessão da indenização
acidentária pretendida, salientando ser injusto não obter o reconhecimento do
acidente como infortúnio de trabalho. Prequestionando a matéria, requer o
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do apelo.
A pretensão inicial do autor está embasada na alegação de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13.372
3
foi admitido pelo Condomínio Mundo Novo, conforme CTPS juntava, prestando
serviços gerais como pedreiro, em pintura e manutenção geral predial, quando, no
ano de 2016, nas dependências do condomínio, realizando a construção de um muro,
um bloco de cimento veio a cair sobre o seu pé. Alega que foi levado ao pronto
socorro Tide Setúbal e examinado verificaram a necessidade de colocar pinos e
procedimento cirúrgico pela grave lesão. Afirma que, na época, foi realizada uma
reunião e ficou afastado do trabalho. Posteriormente, os problemas no membro
inferior pioraram e está impossibilitado de trabalhar. Pleiteia benefício acidentário.
A ação foi ajuizada em 14/01/2019 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos após a vinda do laudo pericial.
De plano já se observa que a inicial veio instruída com parcos
documentos comprovando o acidente de trabalho, como bem foi observado pelo
douto juiz singular no curso da instrução.
Note-se que, entre documentos relevantes ao caso, a inicial
veio instruída somente com as cópias do estrato do CNIS (fls. 14/23), da decisão
administrativa que indeferiu o benefício requerido (fls. 24), e um único exame de
ultrassonografia do pé direito datado de 21/06/2016 que revela tenossinovite e não o
trauma na forma descrita na inicial (fls. 26).
Posteriormente, o autor juntou as cópias da CTPS (fls. 45/80),
demonstrando o vínculo de trabalho, como ajudante geral para o empregador
“CONDOMINIO MUNDO NOVO”, no período entre 14/11/2014 a 16/11/2016 (fls.
51).
Realizada a inspeção médica, no laudo de fls. 81/87, atestou o
perito que o exame de radiografia apresentado pelo autor revela que ele ostenta
“artropatia degenerativa avançada com artrose na articulação subtalar e no médio
pé” (fls. 84). Relativamente à causa da moléstia, o experto afiançou que se trata de
“patologia degenerativa com provável etiologia ligada a alterações constitucionais
do pé”, esclarecendo que os documentos médicos apresentados “relacionam a
artrose presente a quadro de pé plano rígido com barra óssea” (letra c fls. 84).
No que concerne ao acidente narrado na inicial o jurisperito afirmou que “não há
nenhum documento relacionado ao trauma alegado” (letra e fls. 84).
O experto concluiu pela presença de incapacidade total e
permanente, no entanto, sem nexo com o trabalho (fls. 86).
Em resposta a quesitos específicos sobre hipótese de auxílio-
acidente, no tocante ao nexo, o perito afirmou que “a etiologia está ligada a
alterações constitucionais do desenvolvimento” (letra b fls. 86) e que “as sequelas
não decorrem de evento traumático” (letra c fls. 86).
Extrai-se do laudo pericial que a lesão encontrada, ainda que
incapacitante, não decorre de um trauma e, ainda que houvesse alguma dúvida no
parecer médico pericial - o qual, diga-se, não foi contrariado por outra prova técnico-
científica caberia ao autor comprovar o fato alegado na inicial, ou seja, a
ocorrência do infortúnio de trabalho.
Como aludido, o MM. Juiz a quo, observando que não houve
juntada de CAT referente ao aventado acidente e que o autor noticiou que foi
atendido em pronto socorro, determinou que fossem trazidos aos autos os informes
do empregador e os relatórios médicos (fls. 100/101).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13.372
4
O empregador informa que não houve notícia de acidente
(111).
De outro lado, o autor apresenta nova informação, afirmando
que o infortúnio teria, na verdade, ocorrido em 09/01/2015, às 18 horas (fls.
133/140).
Aqui, relembre-se que na inicial o autor refere que o acidente
teria ocorrido em 2016.
O prontuário médico juntado a fls. 136/140, de difícil leitura,
apenas informa que no dia 09/01/2015 o apelante passou por atendimento com
edema no pé, seguindo a um novo atendimento somente em 16/04/2016. Aliás,
observe-se que no referido documento não há menção alguma a intervenção
cirúrgica com colocação de pinos como descrito na petição inicial.
Ora, ainda que exista deficiência funcional envolvendo o
membro inferior direito do obreiro, a verdade é que não há prova do suposto
infortúnio de trabalho.
Muito pelo contrário, nesse particular, há muitas divergências
nas declarações do autor e nas provas por ele juntadas o que coloca em dúvidas a
tese da ocorrência de um acidente típico de trabalho ou doença ocupacional.
É imperioso asseverar que a causa de pedir e pedido
constantes da petição inicial delimitam a lide e definem a dinâmica probatória não
podendo ser modificados sem anuência da parte contrária, sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em matéria acidentária a comprovação do nexo causal é de
extrema relevância para o reconhecimento do direito ao benefício acidentário
perseguido, não bastando a meras alegações ou suposições, principalmente diante da
fragilidade das alegações da parte autora.
Embora o segurado não possa ser prejudicado pela ausência de
CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho -, por ser irrelevante para demonstrar
a ocorrência de acidente de trabalho, vez que a sua emissão é obrigação do
empregador, outros elementos ou provas poderiam ter sido utilizados pelo obreiro, a
fim de comprovar a ocorrência de um infortúnio do trabalho, o que, porém, não se
evidenciou adequadamente no curso da instrução deste processo.
Inclusive, não há qualquer comprovação de ter o autor
trabalhado no dia do alegado acidente, ainda que fosse considerado o dia do
primeiro atendimento constante do relatório médico, cujo documento somente foi
juntado ao processo no curso da instrução.
Ora, o suposto acidente típico narrado sequer foi comprovado
nos autos. Ao contrário, como visto, as provas produzidas são amplamente
desfavoráveis ao apelante.
Relembre-se que o amparo infortunístico é uma garantia
constitucional desde que esteja devidamente comprovado o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal nos autos, pois, em caso contrário, possível seria a
concessão indiscriminada de benefícios a pessoas sem a necessidade de atender aos
requisitos exigidos na legislação acidentária, o que, seria, de fato, inadmissível.
Assevere-se que o ônus da prova é do autor, conforme o que
dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, cabendo, assim, ao obreiro, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13.372
5
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu,
de modo correto, nestes autos. O ônus da prova, portanto, é carreado ao autor, sendo
certo que não se desincumbiu de fazê-lo.
Diga-se, ademais, que o benefício acidentário deve ser
deferido desde que preenchidos todos os requisitos previstos na legislação
acidentária.
Ressalte-se que o nexo causal não ficou configurado e não
deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
Em infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara “para
a concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com a explicitação das
razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000907-32.2019.8.26.0053 -Voto no 13.372
6
Por conseguinte, não comprovado o nexo causal, indevida a
reparação acidentária, sendo de rigor a manutenção do decreto de improcedência da
pretensão inicial.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
do autor, mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator